Tribunal: TJES
Processo: 0009006-87.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009006-87.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: WESLEY NUNES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009006-87.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: WESLEY NUNES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes
.
2.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009006-87.2020.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: WESLEY NUNES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wesley Nunes Pereira,
em razão de sentença de folhas 130/133v, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Serra-ES
,
que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado pelo
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, na forma dos artigos 29 e 73, todos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90.

Em sede recursal, requer a defesa somente a
despronúncia
do acusado, diante da suposta ausência de indícios suficientes de autoria.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 00h00min, em frente ao bar “Manancial Lanches”, localizado na Avenida Astecas, bairro Cidade Continental, nesta Comarca, o denunciado WESLEY NUNES PEREIRA, v. “CANÁRIO”, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes Ryan Alves Cardoso e Vinícios Oliveira Damasceno, imbuído de dolo de matar, concorreu para a prática dos crimes de homicídio tentado contra as vítimas Lucas Fonseca de Oliveira e Magdiel Pereira da Silva, atingidas por disparos de arma de fogo efetuados pelo adolescente Ryan Alves Cardoso, que lhe causaram as lesões corporais demonstradas nos laudos de fls. 38 e 32, respectivamente, não se consumando os homicídios por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que embora ferida, a vítima Lucas conseguiu correr, desvencilhando-se dos demais disparos efetuados contra si, sendo que, na sequência, tanto Lucas quanto a vítima Magdiel receberam pronto socorro médico que lhes garantiu a sobrevida.

Revelam as peças investigativas que, na data dos fatos, as vítimas se encontravam na calçada de um bar, consumindo bebidas alcoólicas, quando um veículo Ford/Fiesta, cor prata, conduzido pelo denunciado Wesley, e ocupado pelos adolescentes Ryan (no banco dianteiro do carona) e Vinícios (no banco traseiro), chegou ao local. Nesse instante, consta que os ocupantes do automóvel se dirigiram à vítima Lucas, e dissimulando o verdadeiro intento homicida que possuíam, pediram-lhe informações sobre onde se localizava a “boca de fumo do bairro”.

Nesse momento, a vítima Lucas se levantou, respondendo que a venda de entorpecentes habitualmente acontecia na praça daquele bairro. Ato contínuo, de modo abrupto, o adolescente Ryan Alves Cardoso sacou uma arma e passou a efetuar disparos contra a vítima Lucas, atingindo-a no abdômen e no braço, e alvejando, também, por erro na execução do crime (aberratio ictus em sentido amplo ou com resultado duplo), a vítima Magdiel Pereira da Silva, que estava sentada em frente ao bar onde se deram os fatos, e foi atingida no pé por um disparo efetuado pelo adolescente Ryan.

Extrai-se dos autos que os crimes apenas não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima Lucas (alvo da empreitada criminosa), embora ferida, conseguiu correr e se desvencilhar dos demais disparos efetuados em sua direção, sendo que, na sequência, ambos os ofendidos, Lucas e Magdiel, foram prontamente encaminhados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde receberam os devidos cuidados médicos que lhe garantiram a sobrevivência.

Destaca-se, por fim, que o denunciado Wesley, ao praticar o delito em comento junto aos adolescentes infratores Ryan Alves Cardoso (17 anos à data do crime) e Vinícios Oliveira Damasceno (17 anos à data do crime), os corrompeu, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça), descrito no artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

A irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do relatório de investigação (folhas 21/33), laudo de exame de lesões corporais (folha 41), auto de apreensão (folhas 42/43), relatório final de inquérito policial (folhas 44/49), além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

“
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Ademais, a própria vítima, Lucas Fonseca de Oliveira, em sede extrajudicial (folhas 11/12), forneceu informações que indicam que Wesley, de fato, foi o autor do crime, juntamente aos adolescentes:

[...] No dia dos fatos estava com um amigo, tomando uma cerveja em um bar na Av. Astecas; que, afirma a declarante que tinha combinado com a amigo que iria levá-lo embora para a casa; que, quando o bar já estava fechando, e estando o declarante e seu amigo terminando de tomar a última cerveja na calçada em frente ao bar, isto por volta das 00h00min, momento em que surgiu um veículo Siena de cor prata da rua lateral, parando ao seu lado e pedindo a informação onde era a boca de fumo Iá do bairro; que o declarante respondeu que não tinha nada com a boca de fumo, bem coma não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que a boca de fumo geralmente ficava na pracinha, que, neste momento, o indivíduo que estava no banco do carona, que o declarante reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa de Ryan, sacou uma arma de fogo aparentando ser um revólver e efetuou disparos de arma de fogo na direção do declarante; que, pelo que ouviu Ryan efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção [...]
que quem estava na condução do veículo era o indivíduo conhecido como Canário
, que no bando de trás ainda se encontrava outro indivíduo de nome Vinícios, vulgo Suart, que esclarece que depois de ser alvejado pelos disparos não se recorda de mais nada, se recordando apenas de ter saído correndo, a fim de salvar a sua vida;
que referidos indivíduos possuem envolvimento no tráfico de drogas do loteamento de Lagoa de Carapebus
; que os traficantes do loteamento de Lagoa de Carapebus estão em guerra com os traficantes do setor América do Bairro Cidade Continental; que afirma que não possui envolvimento com o tráfico de drogas atualmente, que, no entanto, afirma já ter tido envolvimento no tráfico de drogas há cinco anos, no setor América do Bairro Cidade Continental; que acredita que a motivação do crime esteja ligada à sua participação no passado, do movimento do tráfico de drogas do setor América do Bairro Cidade Continental; que afirma que viu nitidamente os rostos dos indivíduos envolvimento no crime, sendo eles Ryan, Canário e Vinícios. vulgo Stuart, que conhece referidos indivíduos de vista há muito tempo, que afirma morar no Bairro Cidade Continental há vinte anos, que já estudou com Canário, que estudou com o irmão de Ryan, que foi alvejado na barriga e no braço direito, que já fez duas cirurgias e vai passar por mais uma provavelmente, que afirma que possui as fotografias dos nacionais Ryan, Canário e Vinicios; [...] apresenta outra fotografia de dois indivíduos,
reconhecendo o indivíduo de camiseta de cor cinza como sendo a pessoa de Ryan e o indivíduo de camiseta de cor branca como sendo a pessoa de Canário
; [...]
que Ryan e Canário sempre andam juntos
; que o amigo que o acompanhava o conhece como Maguinho; [...] Maguinho foi alvejado por um disparo no pé;
que não possui nenhuma dúvida do envolvimento de Canário
, Ryan e Vinícios
no crime ora em apuração
[...]

Destaco, ainda, que Lucas não foi localizado para ser ouvido em Juízo.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural, razão pela qual também se apresenta como impossível a absolvição sumária do acusado.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium causae
", situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1-
[...] as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes. (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

2-
Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença.
(AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.